Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-83.2024.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600556-83.2024.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600556-
83.2024.6.16.0057, que nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovada
com ressalvas as contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 do candidato a
prefeito, Amarildo Tostes, e de seu vice, eleitos nas eleições de 2024 pela cidade de Itambaracá.
Por fim, determinou que o candidato eleito, já referido, e seu vice, solidariamente, realizem a
devolução do valor de R$ 5.704,00 ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, com base no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da
sentença, sob pena de não o fazendo, o valor será submetido a processo de execução de sentença,
podendo ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional. (Prestação de Contas das eleições
de 2024, para o cargo de Prefeito, no município de Itambaracá, apresentado pelo candidato
Amarildo Tostes. Após a realização dos cruzamentos pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE-WEB) a Unidade Técnica não detectou irregularidade ou impropriedade capaz de
sugerir desaprovação das contas apresentadas, apenas se limitou a destacar a irregularidade
sanável, no sentido de se recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$ 5.704,00. A jurisprudência do
TSE entende que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual inferior a
10%, quando ausentes indícios de má-fé do prestador e de prejuízo à correta análise da
regularidade pela Justiça Eleitoral. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ODAIR MARTINS (RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ODAIR MARTINS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
AMARILDO TOSTES (RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AMARILDO TOSTES PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 057ª ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44352387
23/01/2025
20:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44352387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.078

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600556-
83.2024.6.16.0057 – Itambaracá – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AMARILDO TOSTES PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRENTE: AMARILDO TOSTES
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ODAIR MARTINS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRENTE: ODAIR MARTINS
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
RECORRIDO: JUÍZO DA 057ª ZONA ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
PARA
CANDIDATO
FILIADO A PARTIDO DISTINTO DAQUELE QUE
ORIGINALMENTE REPASSOU OS RECURSOS DO
FEFC. IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART.
17,
§2º,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que aprovou com
ressalvas as contas de campanha relativas às eleições de 2024
dos recorrentes em razão da realização de doação estimável de
materiais gráficos adquiridos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) oriundos do partido
Progressistas a candidatos a vereador filiados ao Podemos.
2. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, sustentando
que houve ingresso de recursos do FEFC oriundos de ambos os
partidos, o que torna regular a doação independentemente da

Num. 44352387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
conta bancária da qual foram retirados os recursos para o
pagamento do material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se a observância da regra
estabelecida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
deve considerar o total dos recursos do FEFC recebidos pela
campanha majoritária ou se deve ser observada considerando a
movimentação da conta bancária destinada ao trânsito dos
recursos recebidos de cada partido, isoladamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação à doação de recursos do FEFC a candidatos
filiados a partidos distintos daquele que originariamente
repassou a verba, ainda que coligados para a eleição majoritária,
está expressamente prevista no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme interpretação sistemática e consolidada
pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu as
coligações nas eleições proporcionais.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214,
reconheceu a constitucionalidade do art. 17, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, reforçando que candidatos proporcionais
podem receber recursos do FEFC apenas de seu próprio partido
ou de candidatos filiados à mesma legenda.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais
regionais eleitorais, aplicada desde as eleições de 2020,
consolidou o entendimento de que os recursos do FEFC devem
ser usados exclusivamente no financiamento das campanhas de
candidatos do mesmo partido ou de candidatos coligados na
circunscrição e para o mesmo cargo.
7. No caso concreto, o candidato a vice-prefeito recebeu recursos
do FEFC de seu partido, Podemos, mas utilizou a totalidade do
valor para o pagamento da assessoria jurídica contratada para a
campanha majoritária, enquanto o candidato a prefeito recebeu
repasse do FEFC do Progressistas e direcionou parte da verba
para candidatos a vereador filiados ao Podemos.
8. Não obstante o dinheiro seja bem fungível, os recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC são “carimbados”, devem
ser movimentados em contas bancárias específicas e exclusivas,
consoante determina o art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
e utilizados em estrita observância às regras eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Num. 44352387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
Teses de julgamento: 1. A vedação ao repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos distintos, coligados apenas
para a eleição majoritária, é válida, mesmo após a extinção das
coligações proporcionais pela EC nº 97/2017. 2. A regularidade
dos repasses do FEFC deve ser verificada considerando a
destinação dos recursos doados por cada um dos partidos de
forma individualizada.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 9º e 17, §2º; Constituição Federal, art. 17, §1º; EC nº
97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 05.10.2022; TSE,
REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de
02.08.2023; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 30.06.2022; TSE, AgR-REspEl 0601306-
61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AMARILDO TOSTES e ODAIR MARTINS contra a decisão
do Juízo da 57ª Zona Eleitoral - Andirá (id. 44223429), por meio da qual as contas apresentadas pelos
recorrentes, relativas às eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas, em razão da realização de doações
estimáveis em dinheiro, referentes a materiais gráficos de campanha pagos com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC oriundos do partido Progressistas, a candidatos a vereador filiados
ao partido Podemos, com a determinação de devolução de R$ 5.704,00 (cinco mil, setecentos e quatro reais)
ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44223438), os recorrentes esclarecem que receberam recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC tanto do partido Progressistas, quanto do partido Podemos, nos valores
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente.
Afirmam que o pagamento dos materiais gráficos doados aos candidatos do Podemos foi feito a partir da

Num. 44352387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
conta bancária aberta para o trânsito dos recursos recebidos do Progressistas, apenas por uma questão de
organização administrativa, mas que não há qualquer irregularidade nos repasses, já que foram realizados
em valor inferior ao recebido do partido dos candidatos donatários, inexistindo desvirtuamento dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Sustentam que “tendo o partido PODEMOS recebido R$20.000,00 (vinte mil reais) provenientes do FEFC e
aplicado nas candidaturas de seus vereadores o montante de R$5.704,00 (cinco mil setecentos e quatro
reais), não há que se falar em descumprimento do art. 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/19”, sendo irrelevante
as contas bancárias nas quais foram alocados os recursos financeiros.
Por fim, requerem o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de aprovar as contas
prestadas sem ressalvas e afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral, sobreveio manifestação pela desnecessidade de
intervenção do agente oficiante em primeiro grau (id. 44223444).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44236925) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 21/11/2024 (id. 44223433) e o recurso interposto em 22/11/2024 (id.
44223438), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de prefeito e vice-prefeito de
Itambaracá nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas em virtude da violação à regra disposta no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação no fato de que os recorrentes realizaram doações estimáveis
referentes a materiais gráficos pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC oriundos do Progressistas, no importe de R$ 5.704,00 (cinco mil, setecentos e quatro reais), a
candidatos a vereador filiados ao Podemos.
A realização das doações é fato incontroverso, cingindo-se a discussão apenas à regularidade, ou não, da
realização dos repasses, à luz do disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte
teor:

Num. 44352387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.

De início, cumpre anotar que a realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda
Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal. Considerando
essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, supratranscrito, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber repasses de
recursos do FEFC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo
partido.
Essa é a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 03/10/2022, no
qual foi confirmada a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução TSE
23.607/2019 - assim como também do similar art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução -, já considerando-se
a recente vedação inserida no texto constitucional. Confira-se:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, §
2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações

Num. 44352387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional,
com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário
lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma
coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e
a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas
pela existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a
finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 05/10/2022
- destaques acrescentados)

No voto condutor, o e. Ministro Relator assim se pronunciou:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização
de coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos
políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Ainda que inicialmente esta Corte tenha interpretado o dispositivo de modo diverso, após o julgamento da
ADI, que tem efeito vinculante, o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal passou a ser
adotado já nos feitos relativos às eleições de 2020 e 2022, tanto neste Regional quanto no Tribunal Superior
Eleitoral. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ATRASO
NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO.
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS
PARA O CARGO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos

Num. 44352387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo disputado
em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE–PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO–PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para
o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO E
VICE–PREFEITO. REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS QUE
FORMARAM A COLIGAÇÃO PARA A DISPUTA DO CARGO MAJORITÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
DISPUTA
DOS
CARGOS
PROPORCIONAIS. IRREGULARIDADES NO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
PARA USO EM CAMPANHA DE CANDIDATOS CUJOS PARTIDOS NÃO
ESTAVAM
COLIGADOS.
RECURSO
PROVIDO
PARA
RECONHECER
A
IRREGULARIDADE DOS REPASSES E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DESSA
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
1. No caso, o PL, o MDB, o DEM, o PCdoB, o PROS, o PRTB, o PDT, o PSL, o PSD e

Num. 44352387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
CIDADANIA, formaram a Coligação Juntos Somos Mais Fortes e lançaram a candidatura
dos ora recorridos, filiados ao PL e ao MDB, para os cargos de prefeito e vice de
Itapirapuã/GO, no pleito de 2020. O PL fez aporte de recursos do FEFC na candidatura.
No entanto, parte desses recursos foram repassados – doação estimável em dinheiro
consistente em serviços jurídicos – aos candidatos ao cargo de vereador filiados aos
partidos que formaram a coligação para o cargo majoritário.
2. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe,
para o cargo eletivo disputado em aliança. Precedente.
3. Embora o PL e outros nove partidos tenham se coligado para a disputa dos cargos de
prefeito e vice–prefeito, a inexistência de candidatura em coligação entre eles para os
cargos de vereador na circunscrição faz incidir a vedação à distribuição de recursos do
FEFC do PL para os candidatos à Câmara Municipal de filiados a outros partidos que
formaram a coligação para o cargo majoritário.
4. Provido o recurso especial e determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados
(TSE, REspe 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 30/06/2022)

Destarte, conclui-se que, mesmo considerando-se que os partidos Progressistas e Podemos estavam
coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos do FEFC oriundos do Progressistas para os
candidato proporcionais filiados ao Podemos era vedada.
Os recorrentes afirmam que não restou configurada a violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, na medida em que houve ingresso de recursos do FEFC oriundos do Podemos, no importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que poderia ser aplicado na campanha dos candidatos a vereador
daquele partido e que a utilização daqueles recursos para o pagamento de honorários advocatícios se deu por
mera questão de organização administrativa.
O argumento não prospera. Consoante se verifica do Demonstrativo de Receitas Financeiras (id. 44223251),
o recorrente Odair Martins recebeu doação do Diretório Nacional do Podemos, no importe de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), depositados na conta corrente 31065-4 da agência 429-4 do Banco do Brasil.
Não se tratava, como afirmado pelos recorrentes, de recursos colocados à disposição do partido Podemos ou
que pudesse ser por ele gerido. Trata-se de doação realizada diretamente ao candidato a vice-prefeito, que é
filiado ao Podemos.
Com esses recursos o candidato pagou, em 04/10/2024, os serviços de assessoria jurídica prestados pelo
escritório Matias e Corrêa Sociedade de Advogados, conforme se infere das notas fiscais nº 157 e 183,
acostadas nos ids. 44223404 e 44223405.
O Diretório Estadual do Progressistas, por sua vez, efetuou doação no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) ao candidato Amarildo Tostes, depositados na conta bancária nº 14.108-9 da agência 71-8 do banco
Bradesco, por meio da qual diversas despesas foram pagas, incluindo a confecção de materiais gráficos com

Num. 44352387 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53
propaganda “casada” com candidatos a vereador filiados ao Progressistas e ao Podemos.
O procedimento foi adotado em atendimento ao art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que determina
que:
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.
A regra procedimental tem o claro objetivo de possibilitar a rastreabilidade da destinação dos recursos
públicos investidos nas campanhas eleitorais, possibilitando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral das
normas a eles aplicáveis, incluindo as vedações contidas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Isso significa dizer que, não obstante o dinheiro seja bem fungível, os recursos públicos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC são “carimbados” e devem ser
utilizados em estrita observância às regras eleitorais.
Assim, ainda que os recorrentes pudessem ter utilizado recursos oriundos do Podemos para o pagamento dos
materiais gráficos, não o fizeram. Optaram por direcionar a totalidade dos recursos doados por aquele
partido ao pagamento dos serviços de assessoria jurídica que contrataram, utilizando os recursos doados pelo
Progressistas para, de modo indireto, financiar as campanhas dos candidatos do Podemos, em clara violação
às regras estabelecidas.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que aprovou as contas com ressalvas, porquanto a
irregularidade representa apenas 4,19% dos recursos movimentados na campanha, e determinou a devolução
dos recursos do FEFC aplicados com violação ao art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44352387 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/01/2025 20:28:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012320284568300000043298396
Número do documento: 25012320284568300000043298396
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:14:53

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600556-
83.2024.6.16.0057 - Itambaracá - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 AMARILDO TOSTES PREFEITO, AMARILDO
TOSTES, ELEICAO 2024 ODAIR MARTINS VICE-PREFEITO, ODAIR MARTINS - Advogado dos
RECORRENTES: MARCOS ANTONIO BASTOS - PR115376 - RECORRIDO: JUÍZO DA 057ª ZONA
ELEITORAL DE ANDIRÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.01.2025